Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. DOCUMENTO NOVO. EXCEPCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO. DIREITO. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS.
1. A apresentação de argumentos anteriormente à sentença para análise do Juízo de Primeiro Grau afasta a alegação de inovação recursal.
2. É incabível a juntada de documentos em sede recursal no caso de não versarem sobre fato novo, além de não haver demonstração de caso fortuito ou força maior hábil.
3. Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. Cabe à parte autora trazer elementos que possam comprovar efetiva e seguramente a disponibilização de crédito em conta corrente em ação em que se busca a cobrança de valores inadimplidos.
5. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios serão fixados no patamar de dez por cento (10%) a vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. O montante arbitrado deve ainda atender ao grau de zelo do profissional, o local da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. É indevida a fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo estabelecido pela lei quando ausente qualquer fato apto a justificar a excepcionalidade.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida.